Tribunal: TJMT
Processo: 0001006-63.2013.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001006-63.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA MORESCHI DE FREITAS - CPF: 902.504.431-04 (APELANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), GILMAR VIEIRA NEVES - CPF: 593.064.081-53 (APELADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), RICARTE DE FREITAS NETO - CPF: 819.372.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução rejeitados por intempestividade.

A apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito.

Aduz que assinou duas notas promissórias por erro, e que esse vício de vontade macula o negócio jurídico.

Com esses fundamentos, pleiteia a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 74043450).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta com amparo no art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

Conforme a doutrina,
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Comentários ao código de processo civil”, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

No caso dos autos, os Embargos à Execução foram rejeitados porque protocolados de modo extemporâneo. E a apelante, por sua vez, defende o seu direito à produção de provas e busca debater o mérito da emissão de duas notas promissórias em favor do apelado.

De qualquer forma, não foram expostos os motivos por que, teoricamente, se faria necessária a anulação da sentença (art. 1.010, inciso III do CPC), já que não foram combatidas aqui as justificativas do juízo de origem para pôr fim antecipado à tramitação do feito.

Assim, é evidente está a adoção de tese completamente desconectada da fundamentação da sentença, o que inevitavelmente conduz ao seu não conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – APELAÇÃO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, II e III, CPC)
.
Ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença recorrida
.
Ofensa ao princípio da dialeticidade
. Recurso não conhecido
. (Apelação nº. 1028618-66.2016.8.26.0554, 9ª Câmara de Direito Público, TJSP, Rel. Décio Notarangeli, julgado em 14/06/2018, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. -
O recurso deve guardar pertinência com a matéria da decisão atacada, demonstrando em suas razões os fundamentos de fato e de direito que fundam o inconformismo da parte
. -
As razões dissociadas da matéria tratada na decisão ofendem o princípio da dialeticidade, equiparando-se àquelas que não apresentam qualquer fundamento, nos termos da jurisprudência do STJ, carecendo o recurso de regularidade formal por ausência de requisito para seu conhecimento expresso
.
Recurso não conhecido.
(AC nº. 1.0549.13.000138-7/001, 10ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Cabral da Silva, julgado em 06/03/2018, publicação em 16/03/2018, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. (...) AÇÃO REVISIONAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO III, DO CPC. RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA.
Princípio da dialeticidade: A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal
.
Caso em que o recurso é genérico, apresenta dado alheio à presente lide e tampouco demonstra erro, equívoco ou a contrariedade à lei ou à jurisprudência por parte do decisum combatido
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(Apelação Cível nº. 70076874866, 24ª Câmara Cível - Regime de Exceção, TJ/RS, Rel. Alex Gonzalez Custodio, julgado em 30/05/2018, DJ de 05/06/2018, sem grifos no original).

Posto isso,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021